Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS. RESOLUÇÃO ANS No 195/2009. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. EFETIVA VIOLAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL. FIXAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. CASOS SEMELHANTES JULGADOS. VALOR MÉDIO. CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA.
1. Hipótese de resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo.
2. O artigo 337, parágrafos 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, prevê que a litispendência é a situação jurídica decorrente da reprodução de demanda já em curso. 2.1. No caso em deslinde não há identidade de partes, pedido ou causa de pedir relativamente às demandas referidas, razão pela qual a preliminar suscitada deve ser rejeitada.
3. A extinção de contrato de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17, da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
4. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de extinção do contrato deve ser acompanhado da garantia, ao segurado, da possibilidade de adesão a outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes às proporcionadas pelo plano resilido, sem a perda do prazo de carência.
5. Diante da frustração da legítima expectativa a respeito da manutenção da cobertura de plano que o beneficiário acreditava estar a sua disposição, afigura-se nítida violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora de plano de saúde. 5.1. Com efeito, a suspensão do plano de saúde, notadamente de forma indevida e no momento da vida do utente do referido serviço apresente natural necessidade de atendimentos médicos, constitui circunstância que extrapola o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual e enseja a compensação pelos danos morais sofridos.
6. O valor da compensação financeira pelo dano moral sofrido obedece ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria e deve, ainda, observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6.1. Na hipótese em deslinde, tendo em vista o valor médio observado em casos semelhantes, bem como as circunstâncias particulares apresentadas, a sentença proferida deve ser reformada para que o montante então fixado seja majorado.
7. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Apelação principal parcialmente provida. Recurso Adesivo desprovido.